Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA FRANCO - CPF: 173.431.738-80 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ELIAS PEREIRA FRANCO - CPF: 173.431.738-80 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. NÃO COMPROVADA AUTORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)
”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.1016451-16.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELIAS PEREIRA FRANCO

APELADOS : OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ELIAS PEREIRA FRANCO,
de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Ação de Compensação por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.205,42 (um mil duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) referente a suposto consumo recuperado e confirmar a liminar. E ainda condenar a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a.m, contados da citação. Condenou ainda a ré

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
inicialmente tece considerações sobre a recuperação de consumo e o impacto do furto ou fraude de energia elétrica em toda a sociedade.

Sustenta ter comprovado, por meio de documentos e fotos, que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel do apelado; por ocasião de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora do apelado, verificou a concessionária que o aparelho medidor estava com neutro isolado, o que ocasionou faturamento de consumo inferior ao que era utilizado pelo imóvel em questão; foi expedido o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 670499 assinado pela Sra. Rosangela, esposa do autor,

tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL; foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide, conforme TOI; seguiu todas as formalidades para realizar a apuração de fraude na Unidade Consumidora do apelado, enviou a carta ao consumidor informando a constatação da fraude, porem ele não apresentou recurso; após a constatação da irregularidade e da consequente regularização da Unidade Consumidora do apelado, seu consumo passou a ser registrado normalmente, com aumento em relação ao período de vigência dos problemas identificados; uma vez constatadas as irregularidades, a cobrança da diferença de valores é um dever da apelante.

Afirma não ter praticado qualquer ato ilício a ensejar a condenação por dano

moral, e caso seja mantida, o valor deve ser reduzido.

Discorda também do marco inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária.

Ao final, requer o provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral. (Id. 152186644).

O apelante,
ELIAS PEREIRA FRANCO,
busca a majoração do dano moral. (id. 152186648)

A apelada,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
apresentou contrarrazões (Id. 152190653).

Sem contrarrazões de
ELIAS PEREIRA FRANCO.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,
ELIAS PEREIRA FRANCO,
ajuizou Ação de Compensação por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência contra a apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, afirmando ser titular da Unidade Consumidora 6/2139817-7 cuja média mensal de consumo é de 112KWh a 143KWh, porém em abril de 2018 foi surpreendido com uma fatura envidada pela ré/apelante em altíssimo valor, identificada como “Consumo em Kwh Recuperado”, sob a alegação de fraude no medidor.

A Juíza concedeu a liminar nos seguintes termos:

“suspender a cobrança do valor de
R$ 1.205,42 acerca do suposto consumo recuperado, a restabelecer o serviço de energia elétrica no imóvel, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 3.000,00.

Expeça-se
ofício ao SCPC para que exclua o nome do Autor dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativos aos débitos vencidos em 19/12/2018, no valor de R$ 209,44 e 21/01/2019, no valor de R$ 995,98.”

Designada audiência de conciliação,

sem êxito.

Em contestação a apelante alegou que a fatura em discussão foi emitida após ser constatada irregularidade na unidade consumidora do autor apelado, e defendeu a legalidade do registro fotográfico, do TOI e

da cobrança de recuperação de consumo, e ao final requereu a improcedência dos pedidos.

As partes intimadas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos do autor, onde a Juíza, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que a apelante não comprovou a irregularidade no Medidor, uma vez que não foi feita a perícia no equipamento e nem apresentou um laudo, e por isso não pode impor ao autor a cobrança de recuperação de consumo.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Verifica-se pelo documento de Id. 19508838 que a ré emitiu carta ao cliente informando que o autor deve pagar o valor de R$ 1.205,42, acerca de suposto consumo recuperado e diversos encargos, e emitiu duas faturas para pagamento da referida dívida, sendo uma com vencimento em 19/12/2018, no valor de R$ 209,44 e outra com vencimento em 21/01/2019, no valor de R$ 995,98
.

É certo que qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos termos da Resolução 414/10 (vigente à época), da Aneel, assim verifica-se que a ré cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos parágrafos 2o e 7o, abaixo transcrito:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...]

§ 2o. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...].

§6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela rede de laboratórios acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o. Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

(Negritei).

Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia/vistoria, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido foi intimado para acompanhar a perícia/vistoria. Ademais, no documento de Id. 31815482 consta assinatura de terceiro, que por si só, não serve para o fim que se destina.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência:

(...)”

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, como ela mesmo afirma, sob o argumento de que o medidor apresentava avaria constatada por registro fotográfico, fez a substituição, apresentou o TOI assinado por terceiro e encaminhou uma correspondência ao autor, onde informa a constatação de irregularidade e já apresenta o valor que em tese ele teria que pagar a título de recuperação de consumo.

Como se verifica não foi comprovada que a alegada fraude praticada no medidor se deu por interferência do autor apelado, por isso não pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia.

Dessa forma, a cobrança da diferença do consumo é indevida uma vez que não comprovada a autoria da fraude, não sendo justo que o consumidor responda pela recuperação de consumo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1002362-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DESCABIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Após a retirada do medidor para realização da avaliação, se a concessionária/apelada não comunicou o consumidor/apelante, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.-”
(N.U 1000346-03.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”
(N.U 0036257-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência.”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança. Considerando que a parte consumidora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe.”
(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA No 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude
. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva.O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária . Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28.207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(N.U 0026397-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não foi comprovada autoria da fraude no medidor, uma vez que não realizada perícia ou elaborado laudo, logo, indevida a cobrança de recuperação do consumo, por isso deve ser mantida a sentença.

No que tange ao valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levou-se em conta os fatos, a capacidade econômica das partes, além de ter observado os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, dessa forma, não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023